Tribunal: TJES
Processo: 5002549-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002549-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUBIA ATHAYDES TRUGILHO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002549-64.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: RUBIA ATHAYDES TRUGILHO.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

RUBIA ATHAYDES TRUGILHO

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
id 1271482 (p. 18-9), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital nos autos do mandado de segurança registrado sob o n. 5001272-74.2021.8.08.0012, impetrado contra ato coator atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
e ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Nas razões do recurso (id 1271480) alegou a agravante, em síntese, que: 1) não possui condições de pagar as custas e despesas do processo; 2) “requereu que fosse concedida com o intuito de ser devidamente integrada em cargo ofertado, fundamentando suas alegações em virtude da efetiva entrega de todos os documentos necessários e requeridos no edital” (p. 5); 3) “apresentou todos os impressos que comprovavam sua aptidão para posse do cargo” (p. 7); 4) “sem se atentar a estrita legalidade, a Autoridade Coatora procedeu com o indeferimento da convocação (doc. em anexo), em 19/02/2021, da Agravante com justificativa desarrazoável, tendo em vista que supostamente não fora apresentado no ato de convocação certificado de curso similar ao inserido na inscrição” (p. 7); 5) “não houve o deferimento de posse da Agravante, sendo a mesma desclassificada, mesmo possuindo todos os requisitos necessários à assunção do cargo” (p. 7); 6) “quando do início do processo seletivo, possuía certificado de 360 horas de curso de Alfabetização e Letramento, o qual prazo de vencimento estava previsto para os meses subsequentes. Sabendo da necessidade de apresentação da documentação quando da convocação, a Impetrante atualizou o curso acima informado e tomou posse de novo certificado com carga horária de 300 horas, inquestionavelmente válido e legal, conforme documento em anexo” (p. 8); e 7) o “edital e a legislação que o embasa têm como intuito proteger a prestação de serviço educacional aos alunos da rede municipal, em perfeita harmonia com o princípio da razoabilidade/proporcionalidade” (p. 9).

Requereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida (p. 11)
.

C
ontrarrazões
no id 1633654
.

A douta Procuradoria de Justiça declinou de manifestar-se no recurso (id 1722385).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002549-64.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: RÚBIA ATHAYDES TRUGILHO.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
Rubia Athaydes Trugilho
em face d
a
respeitável
decisão
id 1271482 (p. 18-9) proferida nos autos do mandado de segurança registrado sob o n. 5001272-74.2021.8.08.0012, impetrado contra ato coator atribuído ao Prefeito do Município de Cariacica e ao Secretário Municipal de Educação do Município de CAriacica, que indeferiu o pedido de tutela provisória.

A
legou a agravante, em síntese, que: 1) não possui condições de pagar as custas e despesas do processo; 2) “requereu que fosse concedida com o intuito de ser devidamente integrada em cargo ofertado, fundamentando suas alegações em virtude da efetiva entrega de todos os documentos necessários e requeridos no edital” (p. 5); 3) “apresentou todos os impressos que comprovavam sua aptidão para posse do cargo” (p. 7); 4) “sem se atentar a estrita legalidade, a Autoridade Coatora procedeu com o indeferimento da convocação (doc. em anexo), em 19/02/2021, da Agravante com justificativa desarrazoável, tendo em vista que supostamente não fora apresentado no ato de convocação certificado de curso similar ao inserido na inscrição” (p. 7); 5) “não houve o deferimento de posse da Agravante, sendo a mesma desclassificada, mesmo possuindo todos os requisitos necessários à assunção do cargo” (p. 7); 6) “quando do início do processo seletivo, possuía certificado de 360 horas de curso de Alfabetização e Letramento, o qual prazo de vencimento estava previsto para os meses subsequentes. Sabendo da necessidade de apresentação da documentação quando da convocação, a Impetrante atualizou o curso acima informado e tomou posse de novo certificado com carga horária de 300 horas, inquestionavelmente válido e legal, conforme documento em anexo” (p. 8); e 7) o “edital e a legislação que o embasa têm como intuito proteger a prestação de serviço educacional aos alunos da rede municipal, em perfeita harmonia com o princípio da razoabilidade/proporcionalidade” (p. 9).

Requereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável decisão recorrida (p. 11).

Inicialmente, defiro à agravante o benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista que os elementos probatórios demonstram que ela não apresenta condições de custear as despesas do processo (id 1846836-7, p. 2).

O recurso não deve ser provido.

O edital é a lei do concurso e a observância das normas previstas
nele
assegura tratamento isonômico entre os que participam do certame.

O item 9.1 do edital do processo seletivo simplificado n. 3/ 2018 – SEME prevê que “O candidato deverá comprovar, na data da convocação, as informações constantes na inscrição, sob pena de incorrer em descumprimento do edital e ser desclassificado”.

No caso,
no documento id
1271482 (p. 6) está expresso que “A candidata não apresentou curso avulso de 240h a 320h”, requisito previsto em edital do certame do qual participou. Em resposta ao pedido de revisão que a agravante formulou (id
1271482, p. 8-9), a Comissão da Banca Examinadora do Processo Seletivo n. 03/2018 informou que ela “não apresentou no ato da convocação o curso avulso de 240h a 320h como havia inserido na inscrição” (id 1271482, p. 10).

Demais, conforme salientou o ilustre Juiz de Direito “o indeferimento em questão, aparentemente, se deu com base na falta de apresentação de documento exigido pelo instrumento editalício para fins de comprovação do preenchimento dos pré-requisitos necessários para ingresso no cargo almejado, nos termos dos itens 2.2 e 10.1 do Edital nº 003/2018 (ID 6349463). Desta forma, os elementos que compõem os autos, até o momento, apenas demonstram que a Autoridade Impetrada agiu conforme determinação contida no edital do certame, bem como no instrumento convocatório (ID 6349472), não restando patente indícios da ilegalidade alegada pela parte demandante e, portanto, o
fumus boni iuris
”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002549-64.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: RUBIA ATHAYDES TRUGILHO.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.

1. -

O edital é a lei do concurso e a observância das normas previstas
nele
assegura tratamento isonômico entre os que participam do certame.

2. -
O item 9.1 do edital do processo seletivo simplificado n. 3/ 2018 – SEME prevê que “O candidato deverá comprovar, na data da convocação, as informações constantes na inscrição, sob pena de incorrer em descumprimento do edital e ser desclassificado”.

No caso,
é possível constatar que
no documento id
1271482 está expresso que “A candidata não apresentou curso avulso de 240h a 320h”, requisito previsto em edital do certame do qual participou. Em resposta ao pedido de revisão que a agravante formulou (id
1271482, p. 8-9), a Comissão da Banca Examinadora do Processo Seletivo n. 03/2018 informou que ela “não apresentou no ato da convocação o curso avulso de 240h a 320h como havia inserido na inscrição” (id 1271482).

3. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.